Tribunal: TJDFT
Processo: 0756890-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756890-72.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: CAIO MATHEUS DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de CAIO MATHEUS DA SILVA PEREIRA, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por meio de decisões proferidas nos autos n. 0737730-58.2025.8.07.0001 (id 79887539 e id 79887540 dos presentes autos e id 260592651 dos autos de origem). O presente feito foi distribuído em 30/12/2025 e encaminhado ao plantão judicial. Em decisão de id 79890863, o eminente plantonista, Desembargador Roberval Casemiro Belinati, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. O feito foi redistribuído por prevenção a esta relatoria, em razão do habeas corpus anterior, n. 0731399-63.2025.8.07.0000, impetrado pela mesma parte em favor do mesmo paciente, em razão dos mesmos fatos. É o relatório. Decido. Como relatado, o presente habeas corpus foi indeferido liminarmente, tendo em vista que o impetrante não impugnou especificamente as decisões que mantiveram seu cárcere preventivo, mas sim o próprio estado de liberdade, pedindo a revogação da prisão. Ocorre que, como esclarecido pelo eminente Desembargador plantonista, o presente habeas corpus nada mais é que a reiteração de habeas corpus anterior, de n. 0731399-63.2025.8.07.0000, que está pendente de julgamento pela colenda 3a Turma Criminal, razão pela qual a presente ação não pode, de fato, ser admitida. Peço vênias para transcrever trecho esclarecedor da decisão proferida em plantão judicial, que adoto integralmente como razão de decidir: ... vale registrar que aquele habeas corpus foi impetrado em 31/07/2025, quando ainda não haviam sido proferidas as decisões de 28/10/2025 e de 18/12/2025; contudo, as decisões aqui indicadas acabaram apenas por reforçar os fundamentos constantes da decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, e que foram submetidos ao crivo deste Tribunal por ocasião do Habeas Corpus no 0731399-63.2025.8.07.0000. Com efeito, consta de decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva proferida em 28/10/2025 (ID 79887540): “[...] INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar. Ademais, não está configurado excesso de prazo, até porque finalizada a instrução e eventual demora na apresentação do laudo de informática solicitado pelo Ministério Público evidentemente ensejará a devida reanálise da situação cautelar do acusado. Por fim, embora não seja o momento adequado, não é demais ressaltar que a instrução realizada nesta data reforçou as imputações descritas na denúncia.” (grifos nossos) Vale, notar, inclusive, que o impetrante levou ao conhecimento da Terceira Turma Criminal a decisão ora referida (ID 78198812 – autos do Habeas Corpus no 0731399-63.2025.8.07.0000). Por sua vez, na decisão proferida em 18/12/2025, ficou consignado (ID 260632374 – autos 0737730-58.2025.8.07.0000): “[...] É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por duas vezes. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas. Cumpre consignar que as peculiaridades do caso concreto, incluindo a existência de prévia investigação e apuração de conduta reiterada, aliada à quantidade e a natureza das drogas apreendidas, como bem pontuado pelo Juízo do NAC (ID n. 243375546, PJe 0737730-58.2025.8.07.0001), evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, foi recentemente indeferido, ao término da audiência de instrução, o pedido defensivo de revogação da custódia cautelar (ID n. 255032604, PJe 0737730-58.2025.8.07.0001), inexistindo fatos novos aptos a modificar o entendimento exposto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...]” (grifos nossos) Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, ainda pendente de apreciação, o presente habeas corpus deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: (...) Nesse contexto, é forçoso reconhecer, de fato, que a presente ação constitucional não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devendo o impetrante aguardar o julgamento do habeas corpus n. 0731399-63.2025.8.07.0000, no qual se discute a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente. Com essas considerações, confirmando integralmente a decisão de id 79890863, NEGO SEGUIMENTO a presente ação, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Não havendo recursos, após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator